Tribunal: TCU
Processo: 023.570/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7414/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.570/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Santos Baroni Sales (XXX.730.101-XX); Amanda Barbosa de Faria (XXX.179.478-XX); Eduardo Jose Pacheco (XXX.014.146-XX); Jardel Lopes Pereira (XXX.548.066-XX); Juliana Aparecida Celia (XXX.390.161-XX); Luis Guilherme Cordeiro Santos Silva (XXX.408.451-XX); Monica Arce da Silva (XXX.490.511-XX); Samylla Tassia Ferreira de Freitas (XXX.579.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.